Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700965-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se acerca do questionamento formulado pelo Ministério Público constante do parecer ID 36595060, no prazo de apresentação das contrarrazões. I. Brasília, 23 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito